Tribunal: TCU
Processo: 018.374/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9261/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.374/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Dias Fernandes (XXX.159.828-XX); Franklin Pereira Lacerda (XXX.141.046-XX); Joao Fabrino Baiao Filho (XXX.344.066-XX); Joao Henrique Almeida Souza (XXX.293.306-XX); Joao Vitor da Silva Oliveira (XXX.073.066-XX); Nadia Cristina Ferreira (XXX.599.886-XX); Reginaldo Pereira Bastos (XXX.620.306-XX); Rubiana Martins Oliveira (XXX.396.616-XX); Vilma Teixeira de Freitas (XXX.723.516-XX); Vilmar Mendes de Castro (XXX.935.676-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.